Tribunal: TJDFT
Processo: 0712632-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712632-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: BARROSO, ROSSI E BORBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA REQUERIDO: RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DECISÃO 1. Trata-se de petição apresentada por Barroso, Rossi e Borba Centro Automotivo Ltda., com fundamento no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, por meio da qual requer atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos n. 0700884-13.2023.8.07.0001. A parte peticionante relata que participa, na condição de ré, da ação de despejo n. 0700884-13.2023.8.07.0001. Alega que sua revelia foi certificada de forma equivocada e o processo foi sentenciado sem análise de sua contestação. Nesse ponto, sustenta que houve cerceamento de defesa, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório. Destaca que, em sua peça defensiva, suscitou preliminar de incompetência territorial, o que não foi analisado na primeira instância. Expõe que, na sentença objeto da apelação, foi estabelecida a rescisão do contrato de locação firmado entre as partes e ordenada a expedição de mandado de despejo, com prazo de 30 (trinta) dias corridos para desocupação voluntária do imóvel. Assinala que a produção de efeitos da sentença causará prejuízos ao desempenho de suas atividades empresariais. Argumenta que os requisitos previstos no § 4o do art. 1.012 do CPC estão preenchidos. Requer: “1- A concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação – liminarmente, para que desse modo seja recolhido e suspenso o mandado de despejo expedido, mantendo-se a posse da requerida até a decisão deste c. Tribunal; 2- Que após distribuída a apelação, seja vinculada ao presente requerimento, fixando-se a prevenção deste juízo, conforme determinação legal”. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme o § 3o do art. 1.012 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuído o apelo, ou ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Na mesma linha, o art. 251, II, §§ 2o e 3o[1], do RITJDFT. No caso em análise, a sentença objeto da apelação julgou procedente o pedido apresentado na ação de despejo para: [...] a) decretar a rescisão do contrato de locação do imóvel situado Lote 230, da quadra 03, do SAI/SUL, antigos Lotes no 220 e 230, do trecho 04, do SIA, desta Capital; b) decretar o despejo da ré e/ou eventuais ocupantes do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório (Art. 63, caput, da Lei 8.245/91); Expeça-se, desde já, mandado de intimação e despejo para que o requerido ou eventuais ocupantes desocupem voluntariamente o imóvel descrito na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias. Caso não haja desocupação voluntária nesse prazo, deverá o oficial de justiça, de posse do mesmo mandado, proceder à imediata desocupação forçada do imóvel, inclusive mediante uso de força policial e arrombamento, se necessário. Constatando o oficial de justiça que o imóvel se encontra abandonado, autorizo, desde já, a imissão do locador na posse do imóvel, nos termos do art. 66 da Lei no 8.245/91. [...] Por isso, em princípio, a referida sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, conforme o art. 1.012, § 1o, V, do CPC[2]. Ademais, em regra, os recursos interpostos contra as sentenças proferidas nas ações de despejo têm efeito meramente devolutivo, com base no art. 58, V, da Lei n. 8.245/91[3]. Diante da possibilidade de aplicar subsidiariamente as normas do Código de Processo Civil às ações de despejo[4], o pedido para atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por Barroso, Rossi e Borba Centro Automotivo Ltda., ora peticionante, deve ser apreciado com base nos pressupostos estabelecidos no § 4o do art. 1.012 do CPC, que assim dispõe: “[...] a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Com base nesses requisitos, passa-se a analisar o pedido. Em exame dos autos de origem, verifica-se que a parte ré, ora peticionante, foi citada em 26/1/2023. A certidão do Oficial de Justiça a respeito dessa diligência foi juntada em 30/1/2023 (ID 147920211). Considerando os feriados e expedientes suspensos no período, o prazo para ofertar contestação se encerrou, sem manifestação, em 23/2/2023, conforme o art. 224, caput, c/c art. 231, II, do CPC[5] e a certidão juntada ao ID 150596512 (processo de origem). Observa-se que a parte ré/peticionante apenas se manifestou em 27/2/2023 e, embora alegue ter apresentado contestação, não há peça de defesa nos autos (ID 150550514). Nesta análise inicial, portanto, não se constata equívoco na decretação de revelia e na consequente aplicação dos efeitos previstos no art. 344 do CPC. Aliás, a ausência de manifestação da parte ré/peticionante no momento oportuno ensejou a prorrogação da competência territorial (art. 65 do CPC[6]), que não pode ser declinada de ofício (enunciado de sumula n. 33 do STJ). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REVELIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRORROGAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS CONTRATOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. Sendo a contestação intempestiva, também o é a arguição de incompetência aduzida em sede preliminar e, em se tratando de incompetência territorial relativa, não passível de declaração de ofício pelo juiz (Súmula 33 do STJ), conclui-se que houve prorrogação da competência para o Juízo sentenciante. Precedente do c. STJ. [...] (Acórdão 1615001, 07025611120198070004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORO DO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. REVELIA. PRECLUSÃO. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE DESPACHOS DE ENCOMENDAS EM AEROPORTO. ACESSO A TARIFAS DIFERENCIADAS. OBRIGAÇÃO DE INFORMAR À COMPANHIA AÉREA SOBRE OS VALORES PACTUADOS. OMISSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL. [...] A incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo ao réu argui-la como questão preliminar de contestação, nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, ambos do Código de Processo Civil. Diante da decretação da revelia, mostra-se preclusa a oportunidade de alegação de incompetência territorial, a qual resta estabelecida pelo princípio da perpetuatio jurisdictionis. [...] (Acórdão 1303918, 07397867420198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA. FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CIELO S.A. CDC. INAPLICABILIDADE. FRAUDE. RISCO INERENTE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. 1. Os efeitos da revelia foram aplicados no presente caso. A requerida apelante não juntou qualquer documento ou peça de defesa, vindo se manifestar somente após a prolação da sentença. 2. Mostra-se, portanto, preclusa matéria quanto à incompetência do Juízo de Primeiro Grau, uma vez que a requerida, no prazo para defesa, não alegou a preliminar de incompetência relativa, o que veio ocasionar a prorrogação da competência daquele Juízo. Arts. 64 e 65 do Código de Processo Civil. [...] (Acórdão 1280075, 07391821620198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, neste juízo preliminar, verifica-se que a alegação de incompetência territorial foi alcançada pela preclusão. Cabe destacar, ainda, que existem elementos fático-jurídicos capazes de amparar o cabimento da rescisão contratual e da consequente ordem de despejo estabelecidas na sentença questionada, conforme os arts. 7o e 63, caput, da Lei n. 8.245/91[7]. Por essas razões, ausentes os requisitos legais previstos no art. 1.012, § 4o, do CPC, rejeita-se o pedido de efeito suspensivo. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos n. 0700884-13.2023.8.07.0001. Oportunamente, apense-se esta petição à apelação n. 0700884-13.2023.8.07.0001, na forma do art. 251, § 3o, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: [...] II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; [...] § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. [2] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [3] Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: [...] V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. [4] Lei n. 8.245/91: Art. 79. No que for omissa esta lei aplicam-se as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil. [5] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: [...] II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça; [6] Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. [7] Art. 7o Nos casos de extinção de usufruto ou de fideicomisso, a locação celebrada pelo usufrutuário ou fiduciário poderá ser denunciada, com o prazo de trinta dias para a desocupação, salvo se tiver havido aquiescência escrita do nuproprietário ou do fideicomissário, ou se a propriedade estiver consolidada em mãos do usufrutuário ou do fiduciário. Parágrafo único. A denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados da extinção do fideicomisso ou da averbação da extinção do usufruto, presumindo - se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. [...]